Tribunal: TJMT
Processo: 1005960-37.2025.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005960-37.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELANTE), FERNANDO DA CONCEICAO GOMES CLEMENTE - CPF: 174.282.338-60 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. ELEVADOR DE CONDOMÍNIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. LAUDO TÉCNICO UNILATERAL E INCONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL. ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE DA INVERSÃO PREVISTA NO CDC À SEGURADORA SUB-ROGADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por seguradora contra sentença que julgou improcedente ação regressiva de ressarcimento de danos materiais decorrentes de oscilação de energia elétrica, que teria ocasionado danos em equipamento de elevador pertencente a condomínio segurado. A sentença entendeu não comprovado o nexo de causalidade entre a falha no fornecimento de energia e os danos alegados.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos elétricos sofridos por equipamentos do consumidor; e (ii) se os elementos probatórios apresentados pela seguradora sub-rogada são suficientes para demonstrar o nexo causal entre o dano e o serviço prestado.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica é objetiva, conforme o art. 37, § 6º, da CF/1988 e o art. 620 da Resolução nº 1000/2021 da ANEEL, exigindo-se, contudo, a prova do dano e do nexo de causalidade entre o evento e a atuação do prestador do serviço.

4. O parecer técnico apresentado pela apelante é unilateral e carece de elementos técnicos que demonstrem, de forma conclusiva, a ocorrência de oscilação de energia ou sobretensão decorrente de falha da concessionária. A expressão “provável sub/sobretensão” evidencia a ausência de certeza quanto à origem do dano.

5. O relatório de monitoramento produzido pela concessionária comprova que não houve perturbação elétrica na unidade consumidora na data informada, afastando a alegação de falha na prestação do serviço.

6. A inversão do ônus da prova não se aplica à seguradora sub-rogada, por ausência de hipossuficiência técnica, conforme orientação fixada pelo STJ no Tema 1282, competindo-lhe comprovar o fato constitutivo do direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

7. Ausente prova robusta do nexo causal, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido indenizatório.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, mas depende da demonstração do nexo causal entre a falha na prestação do serviço e o dano alegado.

2. O laudo técnico unilateral e inconclusivo não é suficiente para comprovar o nexo causal entre os danos e o fornecimento de energia elétrica.

3. A seguradora sub-rogada não faz jus à inversão do ônus da prova prevista no CDC, por ausência de hipossuficiência técnica.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CC, art. 786; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, art. 373, I; Resolução nº 1000/2021 da ANEEL, art. 620.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1282; STJ, AgRg no AREsp 426.017/MG, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3ª Turma, j. 12/10/2013; TJMT, N.U 1033995-75.2023.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 04/11/2024; TJMT, N.U 1039402-67.2020.8.11.0041, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 04/08/2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ALLIANZ SEGUROS S/A,
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos (nº.1005960-37.2025.8.11.0041) movida em face de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,
que
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na presente ação regressiva e CONDENOU a parte autora ao pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que arbitrou em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Inconformada, a seguradora interpôs recurso de apelação sustentando, em síntese: (i) a responsabilidade civil objetiva da apelada pelo risco da atividade; (ii) a existência de nexo de causalidade entre os danos e a conduta da apelada, comprovada por laudo técnico emitido pela empresa Atlas Schindler, especializada em manutenção de elevadores; (iii) a validade dos laudos técnicos apresentados, que não necessitam de informação sobre registro no conselho regional; (iv) a ausência de provas pela apelada para afastar o nexo causal, em desacordo com o Módulo 9 do PRODIST; e (v) a desnecessidade de perícia e apresentação dos salvados para comprovação do nexo causal.

Em contrarrazões, a apelada defendeu a manutenção da sentença, argumentando que comprovou por relatório técnico, a inexistência de perturbação elétrica na unidade do segurado no período informado, e que a apelante não cumpriu com o ônus de comprovar o fato constitutivo do seu direito, id.306929888.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ALLIANZ SEGUROS S/A
, ingressou com a Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos em face de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
., alegando que firmou contrato de seguro com o Condomínio Edifício Acir, representado pela Apólice nº 517720237116003118-4, e que, em 27/02/2024, o segurado sofreu danos em equipamentos eletrônicos, especificamente no elevador do condomínio, em decorrência de oscilação na rede de energia elétrica fornecida pela ré. Sustentou que, após regular procedimento de sinistro, efetuou o pagamento de indenização securitária no valor de R$ 25.044,34 (vinte e cinco mil, quarenta e quatro reais e trinta e quatro centavos), subrogando-se nos direitos do segurado. Requereu a condenação da ré ao ressarcimento do valor pago.

A ré apresentou contestação arguindo preliminarmente: (i) decadência do direito de reclamar pela prestação de serviços; (ii) carência da ação por ausência de documento essencial que comprove o nexo causal; (iii) falta de interesse de agir pela inexistência de pedido administrativo; e (iv) cerceamento de defesa. No mérito, defendeu a improcedência dos pedidos, alegando ausência de reclamação administrativa, inexistência de nexo de causalidade e impossibilidade de inversão do ônus da prova.

O juízo de primeiro grau rejeitou as preliminares e, no mérito, julgou improcedente o pedido, por entender que os laudos apresentados pela autora não preenchiam os requisitos para fazer prova em juízo, por terem sido produzidos unilateralmente e carecerem de detalhamento técnico específico sobre os alegados defeitos causados por descargas elétricas, oscilações e sobrecargas na rede de energia. Considerou, ainda, que a ré comprovou, por meio de relatório técnico, que não houve registro de perturbação elétrica na unidade do segurado no período informado.

Inconformada, a seguradora interpôs recurso de apelação a fim de que a sentença seja reformada, a fim de que seja julgada totalmente procedente a ação.

Pois bem.

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia cinge-se à verificação da responsabilidade da concessionária de energia elétrica pelos danos causados a equipamentos eletrônicos do segurado da apelante, especificamente um elevador do Condomínio Edifício Acir, supostamente decorrentes de oscilação na rede elétrica.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre o segurado e a concessionária de energia elétrica é de consumo, subrogando-se a seguradora nos direitos do segurado após o pagamento da indenização securitária, conforme previsto no art. 786 do Código Civil:

"Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano."

Quanto à responsabilidade da concessionária de energia elétrica, esta é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal:

"Art. 37. § 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa."

No mesmo sentido, o art. 620 da Resolução 1000/2021 da ANEEL estabelece que:

"Art. 620. A distribuidora responde, independentemente da existência de dolo ou culpa, pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidade consumidora."

Contudo, mesmo sendo objetiva a responsabilidade da concessionária, é imprescindível a comprovação do dano e do nexo de causalidade entre este e a conduta da prestadora do serviço.

No caso em análise, a apelante apresentou como prova do nexo causal um parecer técnico emitido pela empresa Atlas Schindler, que atestou que o elevador do condomínio segurado apresentou defeito em razão de "oscilação de energia, provável sub/sobretensão", que teria danificado o inversor de frequência trifásico, o cartão de memória chip Eprom, necessitando de configuração, id.306929854.

Por outro lado, a apelada juntou aos autos relatório técnico de monitoramento da unidade consumidora do segurado, indicando que não houve qualquer perturbação no fornecimento de energia na data informada pela apelante, id.306929877.

Analisando detidamente os autos, verifico que o parecer técnico apresentado pela apelante, embora emitido por empresa especializada em manutenção de elevadores, não apresenta elementos técnicos suficientes para comprovar que o dano ao equipamento decorreu efetivamente de falha no fornecimento de energia elétrica pela concessionária.

O documento é sucinto e não detalha os procedimentos técnicos realizados para chegar à conclusão de que houve "
oscilação de energia, provável sub/sobretensão
". Não há descrição de medições realizadas, registros de variação de tensão ou outros elementos técnicos que permitam aferir com segurança a causa do dano.

Ademais, a expressão "provável sub/sobretensão" denota incerteza quanto à causa efetiva do dano e, ainda, o laudo não contêm a qualificação técnica do profissional responsável pela análise, o que fragiliza a prova do nexo causal.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA –
SEGURADORA SUB-ROGADA – DANOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – LAUDO TÉCNICO UNILATERAL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A CONFERIR CREDIBILIDADE À PROVA – PARECER SUPERFICIAL E GENÉRICO – AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO EMITENTE – DEMANDANTE QUE NÃO SE DESIMCUBIU DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA
– SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL, COM ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO – RECURSO PROVIDO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS INDEVIDA.
Em que pese os laudos juntados pela seguradora, não há como exprimir daqueles, prova inequívoca que a queima dos equipamentos está relacionada à eventual interrupção dos serviços prestados pela concessionária. Havendo ausência de nexo causal, entre o dano e a responsabilidade da concessionária de energia, deve haver o afastamento da conduta de indenizar.
Vencida a apelada, a inversão do ônus sucumbencial em seu desfavor é medida que se impõe, com adequação de sua base de cálculo. Incabível a majoração dos honorários na fase recursal em caso de provimento do apelo. N.U 1004128-06.2024.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/04/2025, Publicado no DJE 07/04/2025)

Quanto à alegação da apelante de que a apelada não apresentou os relatórios exigidos pelo Módulo 9 do PRODIST para afastar o nexo causal, observo que a concessionária juntou aos autos relatório técnico de monitoramento da unidade consumidora, que indica a inexistência de perturbação elétrica na data do suposto sinistro.

Embora a apelante argumente que tal relatório seria insuficiente por não atender a todos os requisitos do Módulo 9 do PRODIST, entendo que, no caso concreto, o ônus de comprovar o fato constitutivo do direito é da autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, não havendo que se falar em inversão do ônus da prova, uma vez que não se verifica hipossuficiência técnica da seguradora em relação à concessionária.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme decidido no Tema 1282:
"A seguradora não pode sub-rogar-se nas prerrogativas processuais do consumidor, especialmente no que se refere ao foro de domicílio e à inversão do ônus da prova."

Assim, caberia à apelante apresentar prova robusta do nexo causal entre o dano ao equipamento e a falha no fornecimento de energia elétrica pela concessionária, o que não ocorreu no caso em análise.

A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que, em ações regressivas de ressarcimento de danos, é necessária a comprovação do nexo causal entre o dano e a conduta da concessionária:

"DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO REGRESSIVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. LAUDO TÉCNICO INCONCLUSIVO. IMPROCEDÊNCIA.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por seguradora contra sentença que julgou improcedente ação regressiva de ressarcimento de danos elétricos causados por oscilação de energia elétrica, alegando ausência de nexo de causalidade entre a falha no serviço prestado pela entrega e os danos ocorridos.

II. Questão em discussão

2. O ponto central do recurso é a responsabilização da concessionária de energia elétrica pelos danos causados aos equipamentos eletrônicos do segurado da apelante, com base na teoria da responsabilidade objetiva.

III. Razões de decidir

3. Embora a responsabilidade da operação seja objetiva, a prova do nexo causal entre a oscilação de energia e os danos é obrigatória.

4. O laudo técnico apresentado pela seguradora não é conclusivo quanto à origem dos danos, limita-se a indicar causa provável do dano.

5. O laudo não conseguiu identificar a falha no serviço da concessionária de energia, e a falta de manutenção das instalações internas do segurança comprometendo a verificação do nexo de causalidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"A responsabilidade da concessionária de energia elétrica por danos decorrentes de oscilação de energia exige a comprovação do nexo causal entre a falha do serviço e o dano, o que não foi demonstrado no presente caso."

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 37, §6º; Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código Civil, art. 786.

Jurisprudência relevante: STJ, AgRg no AREsp 426.017/MG, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 12/10/2013.

(N.U 1033995-75.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/11/2024, Publicado no DJE 04/11/2024)

No mesmo sentido:

"APELAÇÃO - AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO - EQUIPAMENTOS AVARIADOS - ORIGEM EM SUPOSTAS FALHAS NA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - LAUDO IMPRESTÁVEL - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE - DEVER DE RESTITUIÇÃO NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos danos materiais imputados pelo consumidor quando o laudo apresentado para evidenciar o nexo de causalidade é superficial e não indica a qualificação do profissional que o elaborou, sem a apresentação de outros elementos que possibilitem a análise técnica dos equipamentos avariados e a identificação da causa dos defeitos." (TJMT - N.U 1039402-67.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/08/2021, Publicado no DJE 13/09/2021)

Quanto à alegação de desnecessidade de perícia e apresentação dos salvados, entendo que, embora não seja imprescindível a conservação dos equipamentos danificados para futura perícia, é necessário que o laudo técnico apresentado contenha elementos suficientes para comprovar o nexo causal entre o dano e a falha no fornecimento de energia elétrica, o que não ocorreu no caso em análise.

Diante do exposto, não verifico elementos suficientes para reformar a sentença de primeiro grau, que corretamente concluiu pela ausência de comprovação do nexo causal entre os danos alegados e a conduta da concessionária de energia elétrica.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º do mesmo artigo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025